Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015833-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBERTO TOMM - CPF: 504.982.070-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – ÁREA DEGRADADA – PROIBIÇÃO DE EXPLORAÇÃO - AUTO DE INFAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.
O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Carlos Alberto Tomm
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que, na Ação Civil Pública n.
1001560-55.2021.811.0029
, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido, ora Agravante,
não explore, economicamente, as áreas objeto da demanda, e adote todos os procedimentos necessários à regularização de sua propriedade, perante os órgãos ambientais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1
o
, do CPC/2015, dentre outras providências; além disso, decretou ainda, a inversão do ônus da prova (id 66945780 - na origem).

Busca o Agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que a área objeto da discussão não tem Reserva Legal Degradada, conforme o Processo de SIMCARP, apreciado pela SEMA.

Pontua que o CAR foi aprovado e emitido, sem necessidade de regularização de ARI.

Afirma que o Relatório Técnico do CAR pontua que a Reserva Legal Vetorizada está dentro dos percentuais mínimos exigidos, legalmente, inclusive, por essa razão não celebrou o PRA com a SEMA.

Consigna que ficou registrado no Relatório Técnico do CAR que:
“
O CAR será VALIDADO, sem ter passivos a serem regularizados junto ao PRA, pois este imóvel não possui APPD e nem déficit de ARL
”

Afirma que a área, objeto da autuação, é a mesma vetorizada no CAR. E, que, as áreas vetorizadas como AUAS (Área de Uso Antropolizado do Solo) são áreas desmatadas após 22/07/2008, mas estão dentro do percentual legal. Logo, aptas à exploração.

Alega que tal área está fora da área vetorizada como ARL, por isso poderia, eventualmente, a abertura do local, sem autorização do órgão ambiental, caracterizar ilícito administrativo.

Pontua que o mapa da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), de igual modo, não identifica
déficit
na citada área, por isso não há que se falar em regeneração.

Acrescenta que, ante a ausência de passivo de Reserva Legal, a SEMA expediu a APF 19043/2022 que autoriza a exploração de 315,4900ha (trezentos e quinze hectares e quarente a nove ares) na área que condiz com aquela vetorizada no CAR, por isso insiste
“que se

a área objeto do auto de Infração estivesse inserida dentro da ARL, referida área não estaria inserida na área autorizada pra exploração.”

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, o provimento do recurso (id 138700694).

Acompanham a inicial a APF, o CAR e o Parecer Técnico do CAR (ids. 138700698, 138700699 e 138704650).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 151303699).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 155401152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação Civil Pública
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com pedido de antecipação de tutela, pretende que o Agravante não explore, economicamente, áreas passíveis de uso em desmatamentos, sem autorização do órgão ambiental, após 22/07/2008, até a validação do CAR; não realize o uso produtivo de área, irregularmente, desmatada, somente para recuperação; identifique e recupere a ARL degradada, mediante o PRADA, aprovado pelo órgão competente; abstenha-se de promover novos desmatamentos e outros, pelo fato de ter praticado desmatamento ilegal no ano de 2017, consoante comprova o Auto de Infração n. 200431461, de 30/08/2020,
Termo de Embargo/Interdição n. 200441343, de
30/08/2020
, Relatório Técnico n. 986/SEMA/2020, Inquérito Civil n. 755/096/2020, Inquérito Civil n. 08/2021, dentre outros documentos (id. 66783739 – autos de origem).

O magistrado singular, na ação de origem, deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, o Ministério Público demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma suficiente, no que concerne à prática de dano ambiental de desmatamento ilegal, diante do Inquérito Civil n° 755-096/2020, Auto de Infração n° 200431461, Termo de Embargo/Interdição n° 200441343, Relatório Técnico n° 986/SEMA/2020, Inquérito Civil n° 08/2021 e notificação (Id. 66783740).

Frise-se que Auto de Infração goza de presunção de veracidade e que, em Relatório Técnico da SEMA, fora atestado o desmatamento de 5,49 hectares de vegetação nativa (cerrado) entre o período de 01.01.2015 a 01.01.2019.

No mais, o perigo de dano /risco ao resultado útil do processo caracteriza-se na urgência necessidade de se aderir a
providências emergenciais
para resguardar o ambiente degradado e impedir o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.

Nesse sentido, o atual entendimento desse Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA – PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que o tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atual de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJMT 10035723720188110000, Relator Gilsberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data da Publicação 05.03.2021).

(...)

Em que pese haver demonstrado o perigo de dano no que concerne às providências emergenciais, não restou demonstrado referido requisito para justificar a o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, o qual se justifica por haver perigo de dano concreto, atual e grave, que tenha aptidão de impedir a fruição do direito, além da necessidade de o dano ser irreparável ou de difícil reparação. (...)”

O mero receio de retirada de patrimônio de seus nomes não se mostra apto a configurar referido requisito legal. Isso porque inexistem indícios de insolvência que prejudique o crédito alegado, ou mesmo de desvio de numerário.

Diante de tais premissas, vislumbra-se presentes os requisitos indicados no art. 300 do CPC, tão somente no que concerne ao pedido de adoção de providências emergenciais necessárias à proteção do meio ambiente e averbação da ação na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subjaz o deferimento parcial da medida assecuratória em tutela de urgência.

Dispositivo.

i. RECEBO
a presente ação para processamento e
DETERMINO
a prioridade de tramitação.

ii.
Com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e, para tanto, determino

ao requerido:

ii.i.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.
Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

iii. DETERMINO
a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana.

iv. INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.

(...)”
(id 66945780 - na origem)

Irresignado, o Agravante recorre, em síntese, sustentando que se encontra regular perante o órgão ambiental competente, inclusive com APF que autoriza atividades exploratórias na propriedade.

Insiste que a área, objeto do Auto de Infração Ambiental, não está inserida em Área Reserva Legal; teve o CAR aprovado, cujo relatório indica que a área não tem passivo; e, obteve a APF para exploração de econômica na área.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O Inquérito Civil Público nº 08/2021, instaurado pelo Ministério Público deste Estado, aparentemente, demonstra o nexo causal entre o ato de desmatar na área de propriedade do Recorrente, sem autorização do órgão competente, e o respectivo dano ambiental, tanto é verdade que resultou na lavratura do Auto de Infração, Embargo/Interdição e Relatório emitidos pelos agentes fiscalizadores, que subsidiaram a investigação extrajudicial.

Como assinalado na decisão anterior que proferi, no Parecer Técnico de Análise do CAR/MT consta, nas considerações finais, os seguintes termos:
“(...)
Constatou-se supressão da vegetação nativa sem autorização, um desmatamento total de 5,4935 hectares, no ano de 2017, em área de reserva legal, suscetível de autuação.(...)”
(id 138704650).

É de conhecimento que os atos administrativos guardam presunção de veracidade e legitimidade, por serem dotados de fé pública e emanados de agentes de aparente competência.

Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e sem autorização do órgão ambiental competente.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ante a necessidade de sopesar que a exploração econômica da área degradada pode prejudicar a regeneração natural no local, além de tratar de direito coletivo essencial à vida.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3. Recurso desprovido. (N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA – NECESSIDADE – ARTIGO 17, § 3 o , DA LEI N. 12.651/2012 – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária. O artigo 17, §3o , da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento de reserva legal, desde que irregular.(N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020), (grifei).

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o Agravo, em foco, e o
DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023